Tribunal: TJDFT
Processo: 0732218-93.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. LOTES EM CONDOMÍNIO. BENS EXCLUSIVOS DE UM DOS COMPANHEIROS. BENS NÃO PASSÍVEIS DE MEAÇÃO. CESSÕES DE DIREITO DE UM DOS CONVIVENTES EM FAVOR DO OUTRO. SOBREPARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO AFETA À SEARA OBRIGACIONAL, POSSESSÓRIA OU DOMINIAL. Demonstrado pelos elementos de prova dos autos que o autor não é parte hipossuficiente, deve ser mantido o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Somente há que se admitir a pretensão de sobrepartilha de bens que forem sonegados ou ocultados por um dos companheiros à época da dissolução da união estável, estando excluídos, portanto, bens exclusivos reconhecidos a cada um deles, uma vez que os bens que não compuseram patrimônio comum do casal não se enquadram em ação de sobrepartilha. A controvérsia a respeito da validade de cessões de direitos sobre bens imóveis feitas por um dos companheiros ao outro é estranha ao escopo da sobrepartilha, devendo ser resolvida na órbita obrigacional, possessória ou dominial, as quais exorbitam a competência do juízo de família.